Tribunal: TJSP
Processo: 1000833-24.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Pleito ajuizado pela vendedora fundado na inadimplência da adquirente – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, postulando o acolhimento do pleito de indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação do bem pela ré, além de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse – Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Pleito ajuizado pela vendedora fundado na inadimplência da adquirente – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora, postulando o acolhimento do pleito de indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação do bem pela ré, além de multa por descumprimento contratual – Descabimento – Imóvel objeto do contrato que é constituído por lote desprovido de quaisquer acessões e inserido em loteamento urbano, sem comprovação de as obras de infraestrutura tenham sido concluídas, o que implica na impossibilidade de efetiva ocupação – Retenção de 20% das quantias pagas que se revela adequada para compensação dos prejuízos experimentados pela vendedora – Juros de mora, no entanto, que incidem a partir do trânsito em julgado, haja vista a inadimplência da adquirente - Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027820
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000833-24.2017.8.26.0222,
da Comarca de Guariba, em que é apelante
CONPLIMOVEIS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMOVEIS LTDA, é
apelada EVANILDE APARECIDA TORRES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-24.2017.8.26.0222 E
2
APELAÇÃO No 1000833-24.2017.8.26.0222
APELANTE: CONPLIMÓVEIS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMÓVEIS
LTDA
APELADA: EVANILDE APARECIDA TORRES
JUÍZA: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI
VOTO No 19.379
APELAÇÃO Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e
Reintegração de Posse Instrumento Particular de Compromisso
de Compra e Venda Pleito ajuizado pela vendedora fundado na
inadimplência da adquirente Sentença de parcial procedência
Inconformismo da autora, postulando o acolhimento do pleito de
indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação do bem
pela ré, além de multa por descumprimento contratual

Descabimento Imóvel objeto do contrato que é constituído por
lote desprovido de quaisquer acessões e inserido em loteamento
urbano, sem comprovação de as obras de infraestrutura tenham
sido concluídas, o que implica na impossibilidade de efetiva
ocupação Retenção de 20% das quantias pagas que se revela
adequada para compensação dos prejuízos experimentados pela
vendedora Juros de mora, no entanto, que incidem a partir do
trânsito em julgado, haja vista a inadimplência da adquirente -
Apelo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Judicial da Comarca de Guariba em Ação de Rescisão
Contratual cumulada com Reintegração de Posse, proposta por CONPLIMÓVEIS
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMÓVEIS LTDA contra EVANILDE
APARECIDA TORRES, que julgou a ação parcialmente procedente para declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes, e, em consequência, reintegrar a autora na
posse do número 152 da quadra 8, Loteamento denominado VILA MARIANA, localizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-24.2017.8.26.0222 E
3
no município de Guariba/SP, mediante prévia devolução em uma única parcela de 80%
(oitenta por cento) dos valores pagos pela requerida, corrigidos monetariamente pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de cada
desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
bem como desconto de eventuais débitos de impostos, taxas e despesas de consumo
relativas ao período em que esteve na posse do bem, valores esses a serem apurados em
sede de cumprimento de sentença. Diante da sucumbência, a ré também foi condenada no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Apela a ré, pugnando pela reforma parcial da sentença
para acolhimento do pleito de indenização por perdas e danos decorrentes da indevida
ocupação do imóvel pela ré no período na inadimplência, postulando, também, a
condenação da ré no pagamento de multa contratual por descumprimento da avença. Por
fim, aduz que não pode ser condenada ao pagamento de juros de mora sobre as quantias a
serem restituídas à ré, porquanto não incorreu em mora alguma.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora ajuizou a presente ação de rescisão
contratual cumulada com reintegração de posse, com base no contrato de compra e venda
firmado em 19 de julho de 2010 (cfr. fls. 07/10), alegando o inadimplemento contratual da
ré quanto à quitação das parcelas vencidas a partir do mês de julho de 2014.
Em abono de seu inconformismo, sustenta a autora
que a pretensão indenizatória rechaçada pela r. sentença deve ser acolhida, pois a ré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-24.2017.8.26.0222 E
4
apelada ocupou graciosamente o imóvel durante todo o período de inadimplência.
Sem razão, contudo.
Isto porque, o pressuposto basilar da indenização pelo
uso do imóvel, em hipóteses de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, é a
efetiva fruição do bem por este (ou, ao menos, a concreta disponibilização do bem ao
adquirente) sem o pagamento da respectiva contraprestação, uma vez que tal situação
ensejaria seu enriquecimento sem causa.
No caso dos autos, entretanto, o objeto do contrato
firmado entre as partes cuida-se de lote, desprovido de quaisquer acessões ou benfeitorias,
e inserido em loteamento habitacional urbano, sem qualquer comprovação nos autos de que
as obras de infraestrutura tenham sido concluídas.
De se ressaltar que, consoante disposição contratual,
os adquirentes somente estariam autorizados a ocupar o bem quando fossem concluídas as
obras relativas à rede de água de esgoto, o que não se pode afirmar ter ocorrido
presentemente, máxime porque o cronograma de obras mencionado na avença não foi
trazido aos autos.
Desse modo, conclui-se que não há prova nos autos de
que a ré tenha sido efetivamente imitida na posse do bem, tampouco que este foi a ela
disponibilizado para uso, de modo que a pretendida fixação de indenização fundada em uso
indevido do imóvel revela-se infundada, ante a ausência de razão jurídica que albergue tal
pretensão.
Igualmente, descabida a insurgência da autora quanto
ao pleito de incidência da multa contratual resolutiva, uma vez que a retenção de 20%
(vinte por cento) dos valores pagos se revela suficiente para atender a compensação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-24.2017.8.26.0222 E
5
despesas efetuadas pela ré e evitar o enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.
Sabe-se que as despesas com impostos e outros
valores relacionados com o custo do negócio, que estão embutidos no preço do imóvel,
serão arcados pelos novos proprietários do bem, após sua comercialização, de maneira que
não se justifica a cumulação de penalidades pretendida pela ré.
Quanto aos juros de mora, este deve incidir a partir
do trânsito em julgado, uma vez que, tratando-se de rescisão contratual por culpa do
adquirente que não efetuou o pagamento do valor avençado, inexistente a mora anterior da
autora a justificar a incidência dos juros de mora desde a citação.
A propósito, confira-se o entendimento sedimentado
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROMESSA.
COMPRA
E
VENDA.
DESISTÊNCIA
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o
termo inicial dos juros de mora na hipótese de devolução de
valores decorrente de resolução de compromisso de compra e
venda por iniciativa do promitente comprador é a data do
trânsito em julgado da decisão.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 474503 / MG, Quarta Turma, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLTTI, j. 09.09.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000833-24.2017.8.26.0222 E
6
Nesse mesmo sentido, tem-se o seguinte julgado desta
Egrégia Corte:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Restituição
de parcelas pagas decorrente da resolução de compromisso de
compra e venda por iniciativa do comprador. Juros moratórios
devidos a partir do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.
Decisão, neste ponto, revista. Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 0088367-83.2012.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Privado, Relator Claudio Godoy; j. 23.10.2012).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator